Tribunal: STF
Processo: ARE 1555605
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações em virtude de obras realizadas em rodovias.



    2. A recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário, buscando afastar sua responsabilidade pelos custos de realocação de postes de energia elétrica, alegando que decretos anteriores a liberariam dos encargos e que o acórdão recorrido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário.



    3. A decisão de origem manteve a responsabilidade da concessionária, fundamentando-se na interpretação de normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar inconstitucionalidade de lei ou afastar sua aplicação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações, violou a cláusula de reserva de plenário e se a controvérsia tem estatura constitucional para ser examinada em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais.



    6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 454 do STF.



    7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.